Tribunal: TJDFT
Processo: 0728914-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHRÁVEIS.
1. Considerando que não houve o pagamento voluntário do débito e diante das várias diligências empreendidas, sem sucesso, para localizar bens penhoráveis em nome do devedor, o requerimento de expedição de ofícios aos órgãos pretendidos pelo credor é medida que se impõe, máxime porque as informações não podem ser obtidas sem intervenção judicial.
2. Deu-se provimento ao recurso.